Tribunal: TRF3
Processo: 5024152-35.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
408/575)

5024152-35.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5024152-35.2023.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: ABDUL NAZIR MOHAMMADI

APELADO: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO, DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL DE CONTROLE DE IMIGRAÇÃO (DELEMIG/DREX/SR/DPF/SP), UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

ADMINISTRATIVO. MIGRATÓRIO. REGISTRO NACIONAL MIGRATÓRIO (RNM). PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DE NOME E DATA DE NASCIMENTO. DECRETO No 9.199/2017. ARTS. 76 E 77. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. INFORMAÇÕES REITERADAMENTE PRESTADAS PELO PRÓPRIO INTERESSADO AO LONGO DO PROCEDIMENTO MIGRATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E CONTEMPORÂNEA. INEXISTÊNCIA DE FALHA IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

O art. 77 do Decreto no 9.199/2017 restringe-se à retificação de erros materiais ocorridos no processamento do registro migratório.

A pretensão de alteração de sobrenome e de data de nascimento caracteriza modificação substancial dos dados de identificação, sujeita ao regime do art. 76 do mesmo diploma.

Conjunto probatório que demonstra a confirmação reiterada, pelo próprio interessado, dos dados constantes do RNM, inclusive perante autoridade consular brasileira e a Polícia Federal.

Apresentação posterior de certidão estrangeira que não comprova erro de processamento nem falha administrativa.

Ausência de prova idônea, robusta e contemporânea a justificar a retificação pretendida.

Sentença mantida. Apelação desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5024152-35.2023.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: ABDUL NAZIR MOHAMMADI

APELADO: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO, DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL DE CONTROLE DE IMIGRAÇÃO (DELEMIG/DREX/SR/DPF/SP), UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de ação de alteração de assentamentos (procedimento de jurisdição voluntária) proposta por ABDUL NAZIR MOHAMMADI em face do DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL DE CONTROLE DE IMIGRAÇÃO e da UNIÃO FEDERAL, com pedido de retificação do Registro Nacional Migratório para constar o nome "ABDUL NAZIR KHIRKHWAH" em lugar de "ABDUL NAZIR MOHAMMADI" e alteração da data de nascimento para 16/03/2001 (ID 356554540).

A r. sentença proferida pela 13a Vara Cível Federal de São Paulo julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC; não condenou honorários advocatícios (procedimento de jurisdição voluntária); custas por lei; P.R.I. (ID 356554540).

Apela a parte autora por meio de recurso de apelação, insurgindo-se contra a aplicação do art. 76 do Decreto no 9.199/2017 e alegando que o art. 77 do mesmo decreto foi inaplicado, por se tratar de erro material suscitado pela certidão de nascimento afegã juntada aos autos; invoca, ainda, a Portaria Interministerial no 24/2021 e dispositivos da Lei no 13.445/2017, bem como princípios constitucionais e instrumentos internacionais relativos à proteção de migrantes e refugiados (ID 356554543).

O apelante requer, na via principal, conhecimento e provimento do recurso, com reforma da sentença para julgar PROCEDENTE o pedido inicial, determinando: (i) retificação do nome no RNM para "ABDUL NAZIR KHIRKHWAH"; (ii) retificação da data de nascimento para 16/03/2001; (iii) expedição de nova Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) com os dados corretos; e, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para nova análise (ID 356554543).

Foram apresentadas contrarrazões pela União (ID 356554548). O Ministério Público Federal manifestou-se nos autos opinando pelo desprovimento da apelação e pela manutenção da sentença de improcedência (ID 358569065).

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por ABDUL NAZIR MOHAMMADI contra sentença que julgou improcedente o pedido de retificação de seus assentamentos migratórios, por meio do qual pretendia a alteração do nome para ABDUL NAZIR KHIRKHWAH e da data de nascimento para 16/03/2001, em substituição aos dados constantes do Registro Nacional Migratório – RNM.

A sentença entendeu inexistente erro material imputável à Administração, assentando que as modificações pretendidas possuem natureza substancial, exigindo prova robusta e contemporânea, não demonstrada nos autos.

O apelante sustenta, em síntese, que a hipótese configuraria erro material nos termos do art. 77 do Decreto no 9.199/2017, invocando documentação estrangeira posteriormente apresentada, bem como o contexto humanitário afegão.

Com contrarrazões, vieram os autos ao Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

Pois bem.

A apelação não comporta provimento.

A controvérsia restringe-se a verificar se a divergência entre os dados constantes do RNM e a certidão de nascimento apresentada posteriormente pelo interessado caracteriza erro material, passível de retificação administrativa (art. 77 do Decreto no 9.199/2017), ou se configura alteração substancial de identidade, submetida ao regime do art. 76 do mesmo diploma.

A sentença examinou detidamente a legislação aplicável e o conjunto probatório, concluindo, com acerto, que não se trata de erro material de processamento.

Conforme expressamente consignado, os autos demonstram que o próprio interessado reiterou, de forma consciente e sucessiva, os dados que ora pretende modificar, em diversas etapas do procedimento migratório, inclusive perante autoridade consular brasileira no exterior e perante a Polícia Federal, assumindo responsabilidade pela veracidade das informações prestadas.

As informações prestadas pela autoridade migratória, amparadas em documentação administrativa completa, afastam qualquer falha imputável à Administração, evidenciando que o registro foi efetuado exatamente com base nas declarações do próprio interessado, inexistindo erro de grafia, digitação ou transposição de dados.

A posterior apresentação de certidão de nascimento estrangeira, de forma isolada, não se revela suficiente para infirmar a sequência de autodeclarações prestadas ao longo do tempo, nem para comprovar, de forma segura e inequívoca, a ocorrência de erro involuntário ou circunstância excepcional devidamente justificada.

Como bem destacado na sentença, as alterações pretendidas — mudança de sobrenome e de data de nascimento — possuem inegável impacto na continuidade registral, implicando, na prática, o reconhecimento de identidade diversa daquela utilizada para ingresso, permanência e regularização migratória no País, o que afasta, por completo, o conceito de erro material previsto no art. 77 do Decreto no 9.199/2017.

Nessa linha, correta a aplicação do art. 76 do Decreto no 9.199/2017, que exige decisão judicial e demonstração robusta para alterações que importem modificação do nome do imigrante, sobretudo quando ausente narrativa clara, contemporânea e documentalmente comprovada acerca da origem da divergência.

O contexto humanitário invocado, embora relevante sob o prisma normativo geral, não afasta a necessidade de segurança probatória mínima quando se pretende alteração substancial de dados de identificação, sob pena de comprometimento da confiabilidade do sistema registral migratório.

Inexistente, portanto, erro material imputável à Polícia Federal, e ausente prova idônea apta a justificar a retificação pretendida, deve ser mantida a sentença de improcedência.III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, nego provimento à apelação, para manter integralmente a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EMENTA

ADMINISTRATIVO. MIGRATÓRIO. REGISTRO NACIONAL MIGRATÓRIO (RNM). PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DE NOME E DATA DE NASCIMENTO. DECRETO No 9.199/2017. ARTS. 76 E 77. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. INFORMAÇÕES REITERADAMENTE PRESTADAS PELO PRÓPRIO INTERESSADO AO LONGO DO PROCEDIMENTO MIGRATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E CONTEMPORÂNEA. INEXISTÊNCIA DE FALHA IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

O art. 77 do Decreto no 9.199/2017 restringe-se à retificação de erros materiais ocorridos no processamento do registro migratório.

A pretensão de alteração de sobrenome e de data de nascimento caracteriza modificação substancial dos dados de identificação, sujeita ao regime do art. 76 do mesmo diploma.

Conjunto probatório que demonstra a confirmação reiterada, pelo próprio interessado, dos dados constantes do RNM, inclusive perante autoridade consular brasileira e a Polícia Federal.

Apresentação posterior de certidão estrangeira que não comprova erro de processamento nem falha administrativa.

Ausência de prova idônea, robusta e contemporânea a justificar a retificação pretendida.

Sentença mantida. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão